Tribunal: TJDFT
Processo: 0715243-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715243-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO GONCALVES DE SOUZA SOBRINHO AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E S P A C H O Vistos etc. Na petição de contraminuta há notícia de que as partes firmaram acordo extrajudicial nos autos de origem. Diante disso, intime-se a parte agravante para que se manifeste acerca do interesse no julgamento do presente recurso. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator